Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado e reformou a sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para, desta feita, rejeitá-la e determinar o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quantos aos valores apontados nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, uma vez que todos os valores pagos voluntariamente pela requerida (R$ 2.428,65; R$ 1.835,76 e R$ 2.451,35), ora embargante, e cujos comprovantes constam dos autos, foram nominalmente referidas no item 5 do acórdão, assim como computados em sua integralidade no abatimento do valor total da dívida constante do item 10, não havendo se falar em omissão.
IV. Dispositivo
4. Embargos rejeitados.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.